Tribunal: TCU
Processo: 006.551/2005-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas simplificada da Defensoria Pública da União (DPU) relativa ao exercício de 2004

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas simplificada da Defensoria Pública da União (DPU) relativa ao exercício de 2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Wilson Ângelo da Silva, Ana Araújo da Silva, Luzia Rocha da Silva e Ivete Medeiros Luz Barbosa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Anne Elisabeth Nunes de Oliveira, Marina da Silva Steinbruch e José Ferreira de Lima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.